Tribunal: TJMT
Processo: 1033954-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033954-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), RODRIGO PREDIGER - CPF: 044.598.371-02 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EMBARGADO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 344 DO CPC – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO QUE PERMANECE COM O EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em embargos à execução, a ausência de apresentação de impugnação pelo embargado não autoriza, por si só, o reconhecimento da revelia nem a aplicação da confissão ficta, pois o título executivo extrajudicial possui presunção juris tantum de liquidez, certeza e exigibilidade, incumbindo ao embargante o ônus de produzir prova capaz de desconstituí-lo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1033954-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RODRIGO PREDIGER

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODRIGO PREDIGER
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
,

lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1001505 32.2025.8.11.0040, ajuizado em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que
indeferiu
o pedido de decretação da revelia e de aplicação dos efeitos da confissão ficta ao embargado.

Inconformado, o agravante sustentando que, uma vez regularmente citado o Banco do Brasil, houve decurso do prazo sem apresentação de impugnação, devendo ser reconhecida à revelia e aplicada a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, com fundamento nos artigos 341, 342 e 344 do CPC.

Afirma que a ausência de manifestação implica concordância tácita quanto aos pontos controvertidos, citando jurisprudência que teria admitido os efeitos da revelia em hipóteses análogas.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer os efeitos da revelia, aplicando a confissão ficta, com a consequente presunção de veracidade dos fatos articulados nos embargos.

Preparo devidamente recolhido no Id. 318952350.

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciado.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 326436859.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo de instrumento.

Como visto, busca o recorrente
RODRIGO PREDIGER
a reforma da decisão que
indeferiu
o pedido de declaração de revelia e aplicação dos efeitos da confissão ficta ao embargado, sob o argumento de que, regularmente citado nos embargos à execução, o
BANCO DO BRASIL
permaneceu inerte, o que atrairia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos dos artigos 341 e 344 do CPC.

Entretanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Consoante dispõe a legislação processual e entendimento jurisprudencial consolidado, a ausência de apresentação de impugnação em embargos à execução não enseja, por si só, a aplicação automática dos efeitos da revelia, tendo em vista que o título executivo extrajudicial possui presunção
juris tantum
de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao devedor, ora embargante, produzir prova capaz de desconstituí-lo.

Os embargos à execução ostentam natureza de ação autônoma de conhecimento, porém, com finalidade eminentemente defensiva. Assim, o simples silêncio do embargado não inverte o ônus probatório, tampouco autoriza presumir verdadeiras as alegações contidas na exordial, permanecendo com o devedor a incumbência de demonstrar eventual excesso ou nulidade.

Nesse sentido, a própria decisão recorrida amparou-se em firme precedentes, destacando-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de impugnação pelo embargado em embargos à execução não enseja a aplicação dos efeitos da revelia, pois recai sobre o embargante o dever de produzir provas a fim de desconstituir o título executivo que embasa a execução extrajudicial.”
(N.U 1003768-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Nesse panorama, os Tribunais Pátrios têm reiterado que a revelia, em sede de embargos à execução, não induz presunção automática de veracidade dos fatos narrados na inicial, tampouco transfere ao exequente o ônus de comprovar a liquidez do título, competindo ao embargante demonstrar, de maneira robusta, a existência de excesso ou irregularidade capaz de afastar a força executiva do documento. Confira-se:

“EMENTA: APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. REVELIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência de apresentação de impugnação pelo embargado em embargos a execução não enseja a aplicação dos efeitos da revelia, art. 344 do CPC, pois recai sobre o embargante o dever de produzir provas que desconstituam o título executivo que embasa a execução extrajudicial.”
(TJ-MG - AC: 10000212552962001 MG, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CREDOR – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PRECEDENTES DO STJ – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DOS ENCARGOS DE MORA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de impugnação do credor aos Embargos à Execução opostos pelo devedor não enseja aplicação do efeito material da revelia – qual seja, a presunção de veracidade dos fatos expostos na petição inicial –, uma vez que, no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, incumbindo ao executado o ônus de desconstituir sua eficácia. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, não há ilegalidade na incidência dos juros de mora sobre a integralidade do saldo devedor, uma vez que, em razão do inadimplemento do Apelado, houve o vencimento antecipado de todas as prestações, conforme expressamente previsto em contrato. Dessarte, não houve ilegalidade ou desacerto na aplicação dos encargos moratórios, razão pela qual as pretensões de reconhecimento de excesso de execução e de afastamento da mora não prosperam, devendo ser rejeitados os Embargos à Execução. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08028956820228120017 Nova Andradina, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 24/06/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

Logo, não há falar em presunção de veracidade dos fatos alegados pelo agravante, devendo o feito prosseguir com regular instrução probatória, a fim de que o embargante demonstre, de forma inequívoca, eventual excesso ou irregularidade na execução combatida.

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026